Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734334-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EMAR TAXI AÉREO LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO. SISBAJUD. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. POSTERIOR. POSSIBILIDADE. VALOR. LIMITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, restam prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração, cujas razões recursais tratam sobre a mesma matéria. 2. Nos termos do art. 854, caput, do Código de Processo Civil, a fim de evitar eventual frustração da medida constritiva determinada pelo juízo, é possível ordenar o bloqueio de ativos financeiros, sem que o executado seja previamente cientificado, cuja possibilidade de impugnação será oportunizada ao seu tempo. 3. Ainda que o bloqueio recaia sobre ativos financeiros e não sobre o faturamento do executado, deve-se ponderar o princípio da preservação da pessoa jurídica, com a legítima expectativa do exequente em receber o crédito perseguido, sendo possível limitar o valor da constrição. 4. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 620 do CPC, pugnando pela redução do bloqueio judicial para 10% (dez por cento) dos ativos financeiros da empresa, com a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores expropriados, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da preservação da pessoa jurídica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 620 do CPC, bem como ao apontado dissídio intepretativo, porquanto a análise da tese recursal (redução do percentual do bloqueio dos ativos financeiros da empresa recorrente), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030